Tribunal: TJDFT
Processo: 0718404-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DESPACHO Conforme restou certificado em ID 29612925, a agravada não foi encontrada no endereço indicado, embora tenha sido intimada em referido endereço, conforme ID 77427396, dos autos de origem. Intimado, o agravante informou não possuir outro endereço da agravada. Tendo em vista que cumprem às partes manterem seus endereços atualizados, a teor do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos. Assim, venham os autos conclusos para análise do mérito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora